Tribunal: TJSP
Processo: 2211489-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – decisão pela qual foi determinado que o agravante suspendesse a cobrança da quantia constante da fatura indicada na petição inicial, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento – insurgência recursal apenas no tocante à multa – legalidade da astreinte –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – decisão pela qual foi determinado que o agravante suspendesse a cobrança da quantia constante da fatura indicada na petição inicial, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento – insurgência recursal apenas no tocante à multa – legalidade da astreinte – razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211489-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante HIPERCARD
BANCO MÚLTIPLO S.A., é agravada PATRICIA SANTOS BAESSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o 2o Desembargador, que declara
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23229
AGRAVO DE INST. No 2211489-55.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: OSASCO 7a VARA CÍVEL
JUIZ: WILSON LISBOA RIBEIRO
AGTE.: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
AGDA.: PATRÍCIA SANTOS BAESSO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MULTA

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS decisão pela qual foi
determinado que o agravante suspendesse a cobrança da quantia
constante da fatura indicada na petição inicial, sob pena de multa no
valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento insurgência recursal
apenas no tocante à multa legalidade da astreinte razoabilidade e
proporcionalidade do valor fixado
decisão mantida
agravo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais promovida pela
agravada contra o agravante e outro.
Por meio da decisão agravada (fls. 143 dos autos de origem), foi
determinado que o agravante suspendesse a cobrança da quantia constante da fatura
indicada na petição inicial, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por ato de
descumprimento.
O agravante alegou, em suma, que foi descabida a estipulação de
multa. O valor fixado é excessivo e desproporcional, podendo ensejar o enriquecimento
sem causa da agravada. Não havia necessidade de cominação da astreinte no caso. Pelo
que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida para o fim de exclusão da multa
ou, subsidiariamente, de redução de seu valor.
Em sua resposta (fls.92/98), a agravada defendeu o acerto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem a
atribuição do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls. 89).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que o agravante se insurgiu apenas em
relação à multa cominatória, restando irrecorrida a parte da decisão em que foi
concedida a tutela de urgência.
Delimitado o objeto recursal, passa-se ao julgamento.
O agravo não comporta provimento.
A multa deve ser mantida.
A intrínseca carga mandamental contida na decisão deveria ser
suficiente para fazer com que o agravante suspenda as cobranças em relação à fatura de
cartão de crédito impugnada na petição inicial. Entretanto, a experiência tem
demonstrado que boa parte das determinações judiciais dessa espécie dirigidas às
instituições financeiras tem sido descumprida. Tal indiferença por parte dos bancos,
além de afrontar o Poder Judiciário, tem certamente acarretado danos àqueles que
buscam a proteção judicial de seu direito.
Não se pode deixar de destacar que a multa fixada não acarretará
qualquer prejuízo ao agravante porque não incidirá se ele se limitar a cumprir a
decisão, abstendo-se de proceder à cobrança dos valores relativos à fatura indicada na
petição inicial, enquanto perdurar a discussão judicial. É o mínimo que se espera de um
jurisdicionado em um Estado Democrático de Direito.
A não incidência da multa, portanto, depende apenas da vontade
do agravante.
Por tais motivos, a astreinte merece ser mantida, inclusive no
valor e forma fixados, que se mostram razoáveis e proporcionais à finalidade
pretendida, não implicando enriquecimento sem causa da agravada.
Em suma, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, fica
mantida a multa fixada na decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.100
Agravo de Instrumento no 2211489-55.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: Hipercard Banco Múltiplo S.a.
Agravado: PATRICIA SANTOS BAESSO
Interessado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o provimento ao
recurso, a fim de decotar a “astreinte” a cada pretenso
descumprimento da tutela de urgência.
Tenho
sido
voto
vencido,
mas
continuo
entendendo que o arbitramento indiscriminado de sanções
pecuniárias leva a situações iníquas, de risco ao
enriquecimento sem causa.
Precedente didático do Col. STJ, relatado
pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, no REsp 123.645-
BA, 4a T., j. 23.09.98, DJU 18.12.98, adverte que: “As
'astreintes', originadas do direito francês, têm por
objetivo coagir o devedor, que foi condenado a praticar um
ato ou abster-se da referida prática, a realizar o comando
imposto pelo Juiz. Elas não correspondem a qualquer
indenização por inadimplemento e, portanto, somente são
incidíveis nas obrigações de fazer ou de não-fazer. A
multa diária somente pode ser cobrada a partir do
descumprimento da sentença, o qual, por sua vez, requer
instauração do processo de execução e sua regular
formação, com a citação, impedindo entender-se que a
condenação 'a partir da citação' seja a citação do
processo de conhecimento” (RT 764/184-186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dito isso, a sanção em favor da recorrida é,
com a ressalva de entendimentos contrários, equivocada e
vem corroborar absurdos a partir de uma tendência de
juízes de primeiro grau, iniciada não se sabe como, onde e
com qual intuito, no sentido de fixar sanções pecuniárias
("astreintes") a pretexto de fazer mais efetivas as
determinações judiciais de qualquer teor e modalidade, e
não só aquelas que, fundadas em coisa julgada material,
têm, de regra, lugar em ações que versam sobre o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, isto é, o
cumprimento de tutela específica de direito material nos
termos do art. 461, "caput”, do CPC de 1973 e, hoje, do
art. 498 do novo CPC.
A prática se disseminou no primeiro grau de
jurisdição e tem ensejado incidentes infundados; e tem
acentuado a cupidez. O demandante acoroçoado com uma
providência judicial qualquer, sob cominação de "astreintes", mais se interessa pela cobrança do
"quantum", do que pela efetivação da providência que foi
visada e deferida. O enriquecimento sem causa ganha
alento, em detrimento da medida que deveria ser executada
e não foi, ou foi com demora, nem sempre por desídia da
parte destinatária da ordem.
Em primeiro lugar, a cominação de multa está
pressupondo, "prima facie", a transgressão do recorrente a
cumprir o preceito judicial.
Em segundo lugar, a cominação, em princípio,
se harmoniza às figuras típicas da litigância de má-fé
descritas no art. 17 do CPC, muito embora a má-fé nunca
seja presumida e a boa-fé seja a regra. Hoje, as figuras
típicas estão no art. 80 do novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em terceiro lugar, a cominação é despicienda, ao menos por enquanto; trata-se de superfetação. É que toda decisão emanada do Poder
Judiciário tem carga mandamental e o seu cumprimento, de
ordinário, prescinde de prévia cominação de "astreintes".
A
função
jurisdicional,
no
dizer
de
Alexandre de Moraes, consiste "na imposição de validade do
ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez que
houver necessidade” (“Direito Constitucional”, Ed. Atlas,
2002, 12a ed., pág. 448, n. 4.3).
Vale dizer que as decisões têm conteúdo
coativo intrínseco, não dependem, para intimidar e se
fazer cumprir, de qualquer coação pecuniária, excetuadas,
como se disse atrás, as hipóteses concretas de má-fé
processual e outros atos atentatórios à dignidade da
Justiça.
O descumprimento do provimento judicial, se
ocorrer, engendra outra solução, que é prevista no art.
14, paragrafo único, do CPC (art. 77, § 2o, do novo CPC),
equivalente ao “contempt of court” de países anglo-saxões,
em que a sanção pecuniária tem como destinatário o Estado
ou a União.
Feitas essas considerações, peca o juízo de
primeiro grau ao arbitrar "prima facie" sanção que tem o
demérito de despertar a avareza.
O meu voto dá provimento ao recurso e decota
a sanção pecuniária, ressalvada a multa tarifada, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cálculo no valor da causa, destinada ao Estado.
CERQUEIRA LEITE
2° Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
F82AAAC
5
8
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
F852CA1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211489-55.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.